Tribunal: CARF
Processo: 18186.010317/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010317/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JUVENAL AUGUSTO CAMPIOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, mantendo apenas a glosa da despesa médica no valor de R$
2.037,75, referente à Sra. Carolina Bonini Santos. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian
Denny (relator), Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010317/2010-79
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 09/13 referente ao exercício 2006, ano calendário 2005, em que foi
apurado imposto suplementar de R$ 13.772,92 sujeito à multa de ofício e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 42.730,07.
Contribuinte regularmente intimado em 06/10/2010 a comprovar o efetivo pagamento
aos profissionais Henrique Moreira Ferreira, Rita de Cássia Campos, Fernando Augusto
de Lima, Carolina Bonini Santos, Francisco Coelho Filho, Walkiria de Fátima Doro e
Valéria Moni Bidin através de cheques nominativos compensados (saques,
transferências, ordens de pagamento) coincidentes em data e valor aos recibos, não fez a
comprovação devida. Bradesco Saúde aceito o valor parcial de R$ 4.006,34.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 16.200,37, recebidos da Caixa Econômica Federal. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 486,01.
Cientificado do lançamento em 12/11/2010 (fl. 95), ingressou o contribuinte, em
13/12/2010, com a impugnação de fls. 03/08 com os seguintes argumentos reproduzidos
em síntese:
Diz que o lançamento é manifestamente nulo haja vista que, conforme comprovam os
recibos anexos, as despesas médicas foram devidamente utilizadas e pagas pelo
impugnante.
Os pagamentos das despesas com os profissionais Henriqueta Moreira Ferreira, Rita de
Cássia Campos, Fernando Augusto de Lima, Carolina Bonini Santos, Francisco Coelho
Filho, Walkiria de Fátima Doro e Valéria Moni Bidin, prestadas a ele ou a seus
dependentes, foram realizados em dinheiro, como se pode observar dos saques feitos em
suas contas bancárias, periodicamente pelo impugnante, para pagamento das despesas.
Discorda da aplicação da multa de ofício visto que as multas têm como fundamento uma
infração à lei, o que defende não ter ocorrido no caso. Além disso, considera
confiscatório o percentual aplicado de 75%. Assim, mesmo que a notificação de
lançamento fosse válida e a cobrança devida, o que admite apenas para argumentar,
conclui que a penalidade deveria ser excluída em face de sua ilegalidade e seu valor
demasiadamente elevado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Em princípio, recibos médicos são documentos hábeis e suficientes para comprovar o
pagamento das correspondentes despesas, desde que preencham os requisitos formais
previstos na legislação de regência. Todavia, quando o Fisco detecta indícios que
contaminam a veracidade e idoneidade de tais documentos, é lícito que sejam exigidos
elementos outros que façam prova da efetividade dos serviços prestados e dos
pagamentos correspondentes, como forma de comprovação da dedução.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de 75% incidente sobre o tributo lançado de ofício decorre de lei,
não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador. Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Sobre a exigência de comprovação de pagamento pela Fiscalização, observe-se que o
Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe sobre as deduções permitidas e a
dedução de despesas médicas:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifou-se)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação, havendo referência
expressa a “pagamentos efetuados”.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a nota fiscal, se por pessoa jurídica.
No entanto, é licito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
Nesse sentido, podem ser solicitados pela autoridade fiscal documentos diversos que
comprovem a natureza do serviço prestado, o efetivo pagamento e a correspondência
entre o pagamento e prestação do serviço.
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas não
envolve apenas ele e o profissional/estabelecimento de saúde, mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste
Anual.
Por esse motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos
pagamentos e dos serviços prestados.
Vale lembrar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas declaradas
não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as devidas comprovações
quando solicitado.
Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual nada
mais do que um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que
faz jus ao direito pleiteado.
Conforme consta da descrição dos fatos, por ocasião do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regulamente intimado a comprovar o efetivo pagamento das
despesas declaradas com os profissionais Henrique Moreira Ferreira, Rita de
Cássia Campos, Fernando Augusto de Lima, Carolina Bonini Santos, Francisco
Coelho Filho, Walkiria de Fátima Doro e Valéria Moni Bidin, mas não logrou êxito
quanto à comprovação do efetivo pagamento.
Em sua defesa, além dos recibos já apresentados que nada trazem de novo para
comprovar os efetivos pagamentos das despesas médicas em questão, o
contribuinte lista todos os saques efetuados em suas contas bancárias ao longo de
cada mês, para justificar pagamentos supostamente efetuados aos profissionais ao
final de cada mês (fls.15/23), juntando ainda os respectivos extratos bancários (fls.
54/94).
Ocorre que os saques apontados não guardam coincidência de datas e valores com
os pagamentos efetuados. Além disso, acatar a alegação do contribuinte
demandaria o reconhecimento de que o contribuinte não tenha utilizado esses
saques para nada mais além de pagar as despesas médicas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

Assim, persistindo na fase impugnatória o não atendimento à exigência de comprovação
do efetivo pagamento, formulada no curso da fiscalização, deve ser mantida a glosa das
despesas médicas.
Da multa de ofício
Relativamente à multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em consonância com
o inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)”
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
No tocante à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, cumpre esclarecer que o
preceito do art. 150, IV, da Constituição Federal, não se destina ao aplicador
administrativo da lei. Como norma programática, tal preceito se destina ao Poder
Legislativo, que não pode desprezá-lo quando da elaboração das leis.
Já como norma proibitiva, o mesmo preceito está afeto ao controle de
constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública plenamente
vinculada, a norma legal não pode ser descumprida, sob pena de responsabilidade
funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do CTN.
Assim, há que se reputar correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de
75%, legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 20a Turma da DRJ/RJO, em 06 de janeiro de 2016,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: recibos e declarações dos profissionais Rita
de Cássia Campos (R$6.615,00); Fernando Augusto de Magalhães (R$5.280,00); Francisco
Coelho Filho (R$6.280,00); Henirqueta Moreita Ferreira (R$8.355,00); Walkyria de Fátima
Doro R$10.070,00); e Valeria Moni Bioin (R$2.555,00), com indicações de seus registros
em órgãos de classe e endereços profissionais, nos quais constam, de maneira clara e
irrestrita, que os serviços foram prestados em face do contribuinte, bem como seus correlatos
pagamentos foram por ele feitos.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010317/2010-79

comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo a glosa de despesa médica, no valor de
R$2.037,75, referente à profissional Carolina Bonini Santos.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 156
DF CARF MF
Original